Tribunal: TJPA
Processo: 0008460-72.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008460-72.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON ANDRADE SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO -
ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborada pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva
.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON ANDRADE SANTANA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6º Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CPB
, cominando
a pena de 04 (quatro) anos de
reclusão em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal.

É o relatório
.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

"Consta dos autos do inquérito policial que embasa a presente denúncia que no dia 02/06/2020, por volta das 19H e 50 minutos, o condutor se encontrava em ronda ostensiva pelo bairro do 40 horas, VTR 0614, quando foi acionado por um popular, que alegava que momentos antes ocorrera um “assalto” em via pública, sendo que o autor do delito ainda se encontrava por perto da área, descrevendo as características físicas do mesmo e o seu vestuário.

Relata o policial às fls. 40, que não demorou muito para a guarnição fazer a abordagem ao denunciado, que se encontrava na posse de uma mochila lilás, e perguntando acerca da procedência da mochila, não soube responder. Relata ainda, que a sra. Renata Cristiane Moreira de Souza de Lima, compareceu ao local da abordagem e reconheceu sua mochila, na qual continha objetos pessoais e celular de sua propriedade.

Não restando alternativa, lhe foi dada voz de prisão e o denunciado foi apresentado na Seccional Urbana da Marambaia. Em seu depoimento o denunciado invocou o seu direito de permanecer calado. (ID 11151089 – Pág. 02 a 03).”

Diante disto, foi o recorrente denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 157, caput do CPB
pela prática do crime de roubo simples. Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de ausência de prova da materialidade para a condenação. Logo, verificam-se nos autos incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima e de testemunhas sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, sob o termo do depoimento da vítima RENATA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA DE LIMA (11151069– Pág. 01), narra:

“
A declarante estava retornando para sua casa, caminhava em via pública
após descer do coletivo, momento em que carregava consigo sua mochila confeccionada em tecido de cor lilás contendo em seu interior objetos pessoais e o APARELHO DE TELEFONE CELULAR MARCA LG, MODELO K11+
ao se aproximar de uma esquina na rua dos comerciários bairro do coqueiro foi abordada pelo autor do delito ANDERSON ANDRADE SANTANA
que se aproximou da vítima anunciando um assalto, dizendo: “ ME DÁ A MOCHILA”, a declarante por sua vez puxou a mochila exitando para entrega-la, mas o autor do delito ameaçou sacar alguma coisa e a declarante acabou entregando, ato contínuo o autor do delito ANDERSON ANDRADE SANTANA empregou fuga; QUE várias pessoas presenciaram a ação delitiva;
QUE a declarante foi informada logo depois que uma guarnição da Polícia Militar havia efetuado a prisão de um homem, logo foi ao local da prisão onde constatou que havia sido o homem que havia acabado de assaltá-la, logo informou a guarnição dizendo ainda que aquela mochila e objetos eram de sua propriedade.

(...)”

Vale ratificar o termo do depoimento colhido da testemunha ALDREY ANGELO NASCIMENTO PARANHOS (11151068– Pág. 04), que narra:

“O declarante é CABO da Polícia Militar e encontra-se lotado no 6 BPM, na presente data estava de serviço comandando a guarnição comandada pelo Tenente Augusto, guarnição que realiza rondas ostensivas na VTR0614 no bairro do quarenta horas, por volta das 19:50 ao trafegarem pela estrada do quarenta horas foram acionados por populares que informaram a guarnição havia acabado de ocorrer o roubo, ocasião na qual foi fornecida as características físicas do autor do delito; QUE a partir daquela informação passaram a diligenciar de forma mais atenciosa para as descrições

fornecidas, com o fito de identificar e localizar o autor do delito; QUE o nacional
ANDERSON ANDRADE SANTANA
, nascido em 12/03/1983, INFOPEN: 53270, o qual estava com uma pulseira de monitoramento da SUSIPE, tinha semelhança com as descrições fornecidas, bem como ele
carregava consigo mochila confeccionada em tecido de cor lilás contendo em seu interior objetos pessoais e o APARELHO DE TELEFONE CELULAR MARCA LG, MODELO K11+, sendo questionado sobre a mochila, porém ele não soube informar, logo ali mesmo foi detido, momento em que populares aproximaram-se e o acusaram de ter cometido o crime de roubo contra a vítima RENATA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA LIMA, de quem mediante ameaça simulando estar armado subtraiu uma mochila
, eis que a vítima chegou ao local, informou a guarnição que aquela mochila lilás apreendida em poder de ANDERSON lhe pertencia, bem como ela o acusou de ter sido o autor do roubo momentos antes, tendo informado que ele havia simulado que portava alguma arma para cometer o delito, motivo pelo qual ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a esta seccional.

(...)”.

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. Logo, nos crimes patrimoniais como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifo nosso)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato da vítima e das testemunhas, eis que reforçado pelos demais meios de prova carreados aos autos.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
ANDERSON ANDRADE SANTANA,
pelo delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput do CPB.

Por fim,
em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
no montante de 04 (quatro) anos de
reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

2

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 18/03/2024